Tribunal: STF
Processo: ARE 1547790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-11
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 37, fl. 6):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRELIMINARES - EXAME DE INSANIDADE MENTAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS - SUSPEIÇÃO DO PERITO - DESMEMBRAMENTO DO FEITO - REJEIÇÃO - IMPRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 1. Diante da realização do exame de insanidade mental em outro feito a que a ré também responde por crime de homicídio e sendo ele temporâneo, não há necessidade de novo exame, podendo servir como prova emprestada. 2. Se a Defesa foi intimada da realização do exame no outro feito com antecedência e não apresentou o médico assistente, não há cerceamento de Defesa, pois incumbia a ela tal ônus. 3. Se a Defesa teve pleno acesso ao laudo antes da prolação da sentença, podendo ele impugnar, não há nulidade a ser decretada. 4. Não comprovada a suspeição da perita que realizou o laudo, não se anula o referido exame. S. A teor do disposto no art. 80 do CPP, a separação dos processos é providência que fica a critério do juiz de primeiro grau, devendo ser realizada nos casos em que reputar oportuno e conveniente para o bom andamento da instrução. 6. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a tese da impronúncia não merece prosperar, impondo-se a submissão da matéria a julgamento pelo Tribunal Popular.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia contra SUELI APARECIDA MALAQUIAS, imputando-lhe a prática da conduta prevista no art. 121, § 2°, I, III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal (Doc. 3).



    A recorrida foi pronunciada como incursa nas sanções do art. 121, § 2°, I, III, e IV, e do art. 211, ambos do Código Penal (Doc. 23).



    A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, no qual requereu, além do reconhecimento de nulidades relacionadas a procedimento de incidente de insanidade, a impronúncia, “pela ausência de indícios de autoria, conforme o art. 414 do CPP”, ou a absolvição sumária da ré, “por não ter nenhuma participação nos fatos” (Doc. 33).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso em sentido estrito (Doc. 37).



    Irresignada, a ré interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, LV, e no art. 93, IX, da CF/1988 (Doc. 53).



    Nas razões recursais, “requer seja reconhecido o cerceamento de defesa ante a ausência de incidente de insanidade mental, bem como de manifestações pertinentes sobre documentos juntados e oriundos de outros autos, adotando-se as medidas pertinentes, ex vi legis. Ademais, suas condições de sanidade mental precisam ser avaliadas no atual contexto, já que a doença autoimune também atacou seu sistema neurológico/psíquico” (Doc. 53, fl. 15).



      Requer, também “seja reconhecido o cerceamento de defesa, diante da nulidade pela ausência de intimação da parte sobre a realização de perícia, ocorrida nos autos de Proc. 0011680- 46.2020.8.13.0647, e conseguente ausência do assistente técnico devidamente indicado, reforçando-se a nulidade anteriormente arguida, bem como o cerceamento de defesa, ante a ausência incidente de insanidade mental nestes autos” (Doc. 53, fl. 18).



    Sustenta também a “nulidade ato prejudicial que indeferiu o atendimento médico pelo assistente técnico então indicado para realização de seu mister nos autos de Proc. 0011680-46.2020.8.13.0647, e consequente ausência do assistente técnico devidamente indicado” (Doc. 53, fl. 20).



    Segundo diz, “não há nos autos elementos suficientes-para fundamentar decisão submetendo cidadã inocente ao Tribunal do Juri sob a grave acusação de crime contra a vida Tampouco sua prisão se justifica, notadamente por se tratar de pessoa inimputável, absolutamente. A pronúncia da Recorrente seria urna afronta a todos os princípios de direito e garantias individuais previstos em nossa Carta Maior” (Doc. 53, fl. 31).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que, após a análise das preliminares suscitadas de nulidades – ausência de manifestação sobre o laudo oficial; ausência de intimação sobre a data da perícia; indeferimento de exame pelo assistente técnico; irregularidade sobre o mérito do incidente de insanidade; e de desmembramento –, seja a Recorrente, no mérito, impronunciada pela ausência de indícios de autoria, conforme o art. 414 do CPP ou, eventualmente, seja desde logo absolvida sumariamente por não ter tido nenhuma participação nos fatos, nos termos do art. 415, II, do CPP, excluindo-a de forma definitiva do polo passivo da ação penal vertente” (Doc. 53, fl. 56).



    A Corte estadual não admitiu o recurso, com fundamento na ausência de prequestionamento da matéria e respaldo na Súmula 279 do STF (Doc. 68).



    No Agravo, a recorrente sustenta a inexistência de óbices processuais, bem como reitera os termos do apelo extremo (Doc. 77).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 53, fl. 7):



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe colacionar o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo, pode-se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partas na solução da questão.



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência, notadamente diante do absurdo da situação, por tratar-se de acusada inocente.



    Nestes termos, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido. 



    Conforme se verifica, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJMG afastou as alegações de nulidades e manteve a pronúncia da recorrente nos seguintes fundamentos (Doc. 37, fls. 11- 17):



    Indeferimento de realização de laudo



    A recorrente Sueli suscita preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa diante do indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental da acusada, porquanto ela é portadora da doença chamada Guillain-Barré. 



    Sem razão, a aguerrida Defesa. 



    Isso porque a acusada Sueli responde a dois processos, ambos por crimes de homicídio, como bem narrou a denúncia, praticados em datas próximas e, no feito n° 0011680-46.2020.8.13.0647, foi realizado o exame de insanidade mental da acusada, cuja cópia integral foi anexada nesses autos às fls. 7181727, como prova emprestada, tendo, portanto, o mesmo valor que no feito onde foi realizado. 



    Assim, não há necessidade de realização de novo laudo pericial neste processo, como bem ressaltado pelo ilustre magistrado primevo. 



    Sem mais delongas, indeferido o pleito defensivo.



    Cerceamento de defesa



    Ainda na seara preliminar, alega Sueli que ocorreu cerceamento de defesa por não ter sido intimada para a realização do exame pericial no processo n° 0011680-46.2020.8.13.0647 e nem da juntada desse laudo no presente feito, negando-lhe o direito de se manifestar sobre esse documento juntado.



    Sustenta, ainda, que foi indeferido o atendimento médico para parecer técnico por assistente da Defesa.



    Alega que a recorrente é portadora de doença mental, com quadro de epilepsia associada à psicose epilética, e que vivenciou, quando tinha 6 anos, um estupro por parte de seu pai, o que afetou sua saúde emocional. Tais circunstâncias não foram levadas em consideração no laudo realizado no outro processo ao qual responde. Além disso, alega que a perita oficial se tornou suspeita, pois fugiu da realidade dos fatos, o que torna nulo o referido laudo, devendo outro ser realizado.



    Novamente, sem sorte a recorrente.



    Ora, a questão foi muito bem analisada pelo Juízo de piso, rebatendo de forma objetiva os pontos articulados pela Defesa.



    Primeiro, no outro processo a que responde e onde foi realizado o laudo, a Defesa foi, sim, intimada da realização do exame pericial, pois, mesmo tendo sido adiantada a data do exame, ele foi realizado no dia 20/08/2020, e a Defesa devidamente intimada por publicação no dia 27/07/2020, conforme consta da r. sentença à fl. 920, e também da cópia da decisão no feito 001168-0 (fl. 728).



    E, não obstante não tenha sido aqui juntado o feito integral dos autos 001168-0, restou claro em ambas as decisões citadas que houve a intimação da Defesa. Assim, incumbia a ela comprovar que não foi intimada e, ainda, alegar tal fato no feito original e nestes autos.



    Segundo, a Defesa teve acesso aos presentes autos após a juntada do referido laudo pericial realizado no feito 001168-0, pois, em sequência, fez o pedido de desmembramento do feito, de apresentação de assistente técnico, bem como apresentou as alegações finais.



    Destarte, não há nulidade a ser declarada, porquanto, mesmo não havendo intimação formal da Defesa sobre o laudo, ela teve acesso irrestrito a ele após sua juntada neste feito.



    Com efeito, não houve qualquer cerceamento de defesa.



    Em relação à alegação de que foi indeferido o atendimento médico para parecer técnico por assistente da Defesa, novamente, sem sorte.



    Isso porque foi feita a indicação de assistente técnico pela acusada, cujos quesitos propostos foram todos respondidos no laudo juntado aos autos. E a ausência de comparecimento do médico no dia da realização do exame não ocorreu por culpa do Juízo, mas sim da Defesa, pois ela foi devidamente intimada e deveria ter acionado o médico de sua confiança para comparecimento no dia e hora designados.



    Ademais, não há qualquer previsão legal de intimação do médico assistente para a realização da perícia.



    Da mesma forma, o indeferimento da visita médica para elaboração do laudo foi devidamente fundamentado e é totalmente desnecessário, porquanto seu parecer deve ser feito com base no laudo pericial e não em visita médica à paciente.



    Por fim, a alegada suspeição da perita que realizou o exame oficial não veio demonstrada nos autos por qualquer documento idôneo, ônus também da Defesa.



    Reporto-me, ainda, às fundamentações expendidas na r. sentença pela ilustre magistrada a quo, que, com maestria, destrinchou todas as preliminares defensivas que ora se repetem, fazendo elas parte deste voto.



    Nesse compasso, rejeito a preliminar defensiva de cerceamento de defesa.



    Desmembramento do feito



    Insurge-se, também, Sueli contra o indeferimento do desmembramento do processo, porquanto, por ser ela tratada como mandante e diante da necessidade da realização de exame pericial, os autos deveriam ter sido desmembrados em relação a ela para realização do laudo pericial de insanidade mental.



    Nos termos do art. 80 do CPP, o Juiz pode determinar a separação dos processos se houver "motivo relevante", ou seja, se as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem, tratando-se, pois, de faculdade do Juiz, como condutor do processo, averiguar se realmente o desmembramento é necessário ou não.



    In casu, o desmembramento foi indeferido porque entendeu a ilustre julgadora primeva que era desnecessário novo laudo pericial, diante da existência de um nos autos.



    Assim, em se tratando de faculdade do julgador e estando a decisão fundamentada, não há que se falar em desmembramento do feito.



    A propósito, cito precedente do c. STJ:



    [...]



    Portanto, tenho como correta a decisão primeva, que não merece qualquer retoque, até mesmo porque, como dito alhures, entendo pela desnecessidade da realização de novo laudo pericial.



    Rejeito, pois, a presente prefacial.



    MÉRITO



    No mérito, almejam todas as defesas a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, aduzindo que não há provas suficientes ou indícios de suas participações no delito descrito na exordial.



    Sem razão.



    Nos termos do art. 413 do CPP, para a decisão de pronúncia, deve haver nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida.



    [...]



    Dos autos, verifica-se que a materialidade encontra-se testificada pelo boletim de ocorrência de fls. 14/20, pelo relatório de necropsia de fls. 120/134 e pela comunicação de serviço de fls. 188/234.



    Lado outro, há também indícios de autoria em relação aos ora recorrentes, conforme se vê da prova dos autos, não obstante a versão por eles apresentada.



    Isso porque a acusada Ana Paula, quando ouvida na seara policial, confessou em parte o crime e ainda delatou todos os demais envolvidos:



    [...]



    Nessa fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, significando que, mesmo na hipótese de dúvida, a matéria será dirimida pelo Júri.



    Da mesma forma, devem ser mantidas as qualificadoras, porquanto não são manifestamente improcedentes, nos termos da Súmula 64 deste Eg. Tribunal de Justiça.



    Dessa feita, em decorrência da imposição constitucional, as qualificadoras articuladas na denúncia deverão ser submetidas ao exame do Tribunal do Júri.



    Sendo assim, REJEITO AS PRELIMINARES E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS, para manter a bem lançada decisão primeva, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    É como voto.



    No que tange às nulidades, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por outro lado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de inha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria também necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente